Tribunal: STF
Processo: ARE 1544321
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 80, pp. 11-14):



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. REVISÃO. ADEQUAÇÃO DOS LIMITES MÁXIMOS FIXADOS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) N. 564.354/SE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. APURAÇÃO DA RMI. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SALÁRIO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE EXCEDENTE EM RELAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS. CÁLCULO DO EXEQUENTE. ERRO MATERIAL. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. OFENSA. JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL. COBRANÇA SUSPENSA (ART.98, §3, CPC). DECISÃO EXTINTIVA DA EXECUÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    - O decisum determinou a revisão do benefício decorrente da aplicabilidade dos novos limites máximos fixados pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a benefício concedido em data anterior à Constituição Federal de 1988 (CF/1988). 



    - A parte autora funda-se na premissa de que o decisum, sob os auspícios do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário (RE) n. 564.354/SE, autorizou a exclusão do menor valor teto, na apuração da Renda Mensal Inicial (RMI), já que a hipótese é de salário de benefício não contido no maior valor teto. 



    - O recurso extraordinário interposto por segurado contra decisão proferida em outro processo, em que esta Nona Turma manteve o julgamento de não provimento de sua apelação (juízo negativo de retratação), afasta todas as dúvidas que, eventualmente, permeiam esta espécie de execução. 



    - Esse julgamento (RE 1.064.515/SP), o STF, reportando-se ao decidido no RE n. 564.354/SE, consignou (g. n.): “a orientação fixada por esta Corte não impôs limites temporais à data de início do benefício, portanto, aplica-se imediatamente, inclusive, a benefícios concedidos antes da vigência das referidas emendas, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão” . 



    - Disso decorre que o critério de apuração da RMI, que não se confunde com a readequação dos limites máximos oriundos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, foi expressamente preservado pelo STF. 



    - Ficou assentado, no julgamento do RE n. 564.354/SE, que não haveria limitação temporal à aplicação do paradigma, o que não quer dizer que haveria modificação da metodologia de cálculo da RMI, em vigor no ato de concessão do benefício. 



    - Justamente porque a adequação do salário de benefício aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003 – salário de benefício que se protrai no tempo – não se referir à revisão do ato de concessão do benefício é que o STF afastou a decadência. 



    - Na conta no exequente somente foram apuradas diferenças, por fazer incidir o coeficiente de cálculo da aposentadoria diretamente sobre a média corrigida dos salários de contribuição, e, com isso, excluiu o menor valor teto (limitador da renda mensal). 



    - Na hipótese de o salário de benefício resultar superior ao menor valor teto há expressa disposição legal para seu desmembramento em duas parcelas (Lei 5.890/1973). 



    - Não obstante a média dos salários de contribuição corrigidos tenha suplantado o menor valor teto, o excedente foi integralmente incorporado, porque compôs a segunda parcela do cálculo da RMI do exequente. 



    - O menor valor teto, introduzido pela Lei n. 5.890/1973, integra a sistemática de apuração da RMI, mas o excedente a ele sempre é incorporado ao benefício (2ª parcela), de modo que inexiste expurgo a ser reparado, em virtude do julgamento do RE n. 564.354/SE. 



    - É insubsistente a pretensão do exequente, em equiparar a média corrigida dos salários de contribuição ao limite máximo do salário de benefício. 



    - Esta equiparação é imprópria, diante da previsão no regramento legal, de que a apuração do salário de benefício pressupõe um cálculo, após ter sido obtida a média, descabendo dar interpretação extensiva ao decidido no RE n. 564.354, que não cuidou alterar a legislação (tempus regit actum). 



    - A impropriedade dessa vinculação é, de plano, afastada pelos textos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 (art. 14) e n. 41/2003 (art. 5º), porque não fazem referência a “salário de benefício”, sendo a expressão adotada “valor dos benefícios”. 



    - Notória a preocupação do legislador em preservar a sistemática de apuração dos benefícios, com respeito ao normativo vigente. - Agregue-se a isso, a apuração de diferenças pelo exequente, não apenas se pautou no abandono da sistemática de cálculo da RMI. 



    - Equiparando o salário de benefício à média dos salários de contribuição corrigidos, não poderia a parte autora reajustá-lo na forma disposta no artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), no período de abril de 1989 a dezembro de 1991. 



    - O reajustamento dos limites máximos do salário de contribuição e do salário de benefício seguiram os índices legais, diversamente das rendas mensais, vinculadas ao salário mínimo no aludido período. 



    - A equiparação à paridade em salários mínimos da época da concessão, à luz do disposto no artigo 58 do ADCT, é medida restrita às rendas mensais, configurando verdadeira violação constitucional estendê-la à média dos salários de contribuição corrigidos, como fez a parte autora, em contrariedade à proibição prevista no artigo 7º, IV, da CF/1988. 



    - Afinal, o artigo 58 do ADCT constituiu-se em norma de caráter transitória, cujo intuito era a preservação do valor real dos benefícios concedidos em data anterior à promulgação da CF/1988, diante da falta de correção monetária dos últimos 12 (doze) salários de contribuição. 



    - À evidência, o decidido pelo STF, no RE 564.354, não autorizou que fosse aplicado o artigo 58 do ADCT ao limite máximo do salário de benefício, modificando os índices de reajuste previstos no normativo legal para referido limite, e, portanto, a conduta da parte autora materializa reajuste não previsto no ordenamento jurídico. 



    - No caso em análise, o demonstrativo de cálculo da aposentadoria do segurado acostado aos autos revela que a média contributiva correspondeu ao valor de Cr$ 447.219,12.



    - Essa média resultou inferior ao maior valor teto, que, na DIB em 2/8/1983, correspondia ao valor de Cr$ 591.699,00, e superior ao menor valor teto, que correspondia à metade desse valor (Cr$ 295.849,50). 



    - Na sistemática vigente na legislação anterior à CF/1988, o excedente entre a média e o menor valor teto era computado na apuração do benefício, como “parcela adicional”. 



    - No caso, a média apurada de Cr$ 447.219,12 foi integralmente utilizada, pois apesar de a primeira parcela ter sido apurada sobre o menor valor teto (Cr$ 295.849,50), o excedente de Cr$ 151.369,62 foi aproveitado, compondo a segunda parcela do cálculo. - As diferenças apuradas pela parte autora têm origem diversa do que foi autorizado nestes pleito e no RE n. 564.354/SE. 



    - Nessa esteira, este Tribunal, em Tese firmada por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – n. 5022820-39-2019.4.03.0000, decidiu a matéria deste feito – menor valor teto: “o menor valor teto (mVT) funciona como um fator intrínseco do cálculo do valor do benefício e não pode ser afastado para fins de readequação; (...).”. 



    - Presença de erro material, à vista da inclusão de parcelas indevidas, com ofensa ao princípio da fidelidade ao título executivo judicial. - Sentença extintiva da execução mantida. 



    -Mantida a condenação da parte autora em honorários de sucumbência, mas com o percentual majorado para 12% (doze por cento), cuja exigibilidade fica suspensa, como já constou da decisão recorrida (arts. 85, §11º, e 98, §3º, CPC). 



    - Apelação desprovida.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 92).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, XXXVI, da Constituição Federal, ao art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e ao art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/03, bem como ao entendimento consubstanciado no julgamento do RE nº 564.354.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, pp. 10-20):



    “Como se nota, a C. Turma manteve a extinção da execução com base no entendimento estritamente jurídico/constitucional de que o RE nº 564.354/RG não se aplica aos benefícios que foram concedidos e mantidos com base na sistemática de cálculos da legislação anterior à CF/1988 e que a majoração dos tetos constitucionais não acarreta vantagem a tais benefícios que foram diminuídos pela incidência do limitador previdenciário denominado Menor VT. 



    Afigura-se inegável assim, que, no particular, o V. Acórdão ora recorrido ofende a COISA JULGADA consubstanciada no V. Acórdão proferido pelo próprio E. TRF (págs. 306/308 do Id 260847060), no acordo homologado (id. 260847060 - Pág. 382) e na sua R. Decisão Homologatória de acordo (id. 260847060 - Pág. 385).



    (...) 



    Como se nota, ao decidir que nada é devido ao Autor, com base no entendimento de que a CAUSA DE PEDIR, ou seja, a incidência do Menor Valor Teto nos cálculos primitivos da RMI, não pode proporcionar vantagem financeira ao aposentado com a aplicação das garantias e direitos assegurados pela Emenda 41/2003 e pelo RE 564.354/RG, a C. Turma do E. TRF 3ª Região ofendeu frontalmente a COISA JULGADA consubstanciada no V. Acórdão proferido pelo E. TRF (págs. 306/308 do Id 260847060), o acordo homologado (id. 260847060 - Pág. 382) e sua R. Decisão Homologatória (id. 260847060 - Pág. 385), violando ostensiva e diretamente a garantia assegurada no artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/1988.



    (...)



    Ora, conforme já demonstrado, nos VV. Acórdãos recorridos, a C. Turma assinalou expressa e reiteradamente que, nos cálculos primitivos da RMI, o benefício do Autor sofreu incidência do limitador previdenciário então vigente, qual seja, o Menor Valor Teto (mVT). 



    Está demonstrado, assim, que além de desrespeitar a coisa julgada consubstanciada no V. Julgado em execução, a C. Turma decidiu em desconformidade com o estabelecido no RE 564.354/RG e violou as garantias constitucionais asseguradas pelos arts. 14 e 5º das Emendas 20/1998 e 41/2003. 



    Por derradeiro, o Exequente e ora Recorrente ressalta, mais uma vez, que a questão de mérito posta nos VV. Acórdãos recorridos e no presente RE (se os benefícios que foram desfalcados pela incidência do Menor Valor Teto – Mvt, estão excluídos do campo de aplicação das Emendas 20 e 41 e do RE 564.354/RG), embora, no caso, esteja superada pelo V. Julgado em execução, está sendo julgada pelo Egrégio STJ nos REsp´s nºs 1.957.733/RS e 1.958.465/RS, no RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS e por esse Excelso Pretório, sob o regime da repercussão geral, no RE nº 1.294.656/SP.” 



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação em relação ao RE nº 564.354.



    Em nova análise, o entendimento foi mantido, em acórdão assim ementado (eDOC 109, p. 5):



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. RE N. 564.354. ARTIGO N. 1.040, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    - Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do artigo 14 da EC n. 20/1998 e do artigo 5º da EC n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. Repercussão Geral no RE n. 564.354. 



    - A execução deve operar como instrumento de efetividade do processo de conhecimento, razão pela qual segue rigorosamente os limites impostos pelo julgado. 



    - O acórdão recorrido, proferido em fase de cumprimento de sentença, ateve-se aos limites do título executivo judicial, o qual está em consonância com o entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em debate. Retratação não cabível. 



    - Juízo de retração negativo. Mantido o acórdão recorrido.”



    Na sequência, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a necessidade de análise de matéria infraconstitucional e pela incidência da súmula 279 do STF (eDOC 115, pp. 2-6).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 



    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 



    3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”



    Ao julgar o caso concreto, a Turma de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. Confira-se, assim, como ficou assentado no voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 80, pp. 7-10): 



    “No caso concreto, a média apurada de Cr$ 447.219,12 foi integralmente utilizada, pois apesar de a primeira parcela ter sido apurada sobre o menor valor teto - Cr$ 295.849,50, o excedente de Cr$ 151.369,62 foi aproveitado, compondo a segunda parcela do cálculo.



     Nota-se que o excedente ao teto, a ser aproveitado em decorrência da fixação dos limites máximos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, foi totalmente incorporado na apuração da RMI da parte autora – PDF à fl. 15. 



    Não havendo excedente a ser computado, a inexistência de diferenças é patente. 



    Nem se diga que isso contraria o acórdão proferido em sede de agravo interno, pois dele se colhe que “somente em sede de execução, aferir-se-á eventual repercussão financeira derivada da condenação”. 



    Com efeito, a parte autora somente apura diferenças, porque aplicou o coeficiente de cálculo sobre a média corrigida dos salários de contribuição, sem considerar o menor valor teto (limitador da renda mensal). 



    Com isso, afastou a sistemática de cálculo da RMI, em vigor antes de promulgada a CF/1988, a configurar enriquecimento ilícito, na contramão do decidido no RE n. 564.354/SE. 



    Os conceitos de média aritmética dos salários de contribuição corrigidos e salário de benefício são diversos.



    (...)



    A Suprema Corte, no RE n. 564.354, já traçou as balizas para o aproveitamento da elevação dos tetos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, em que preservou a metodologia de apuração dos tetos do salário de benefício, na legislação precedente à CF/1988, cujos limites superaram os valores fixados nas aludidas emendas constitucionais. 



    As diferenças apuradas pelo exequente têm origem diversa do que foi decidido neste pleito e pelo STF (RE 564.354).



    Nessa esteira, a Tese firmada por este Tribunal, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 5022820-39-2019.4.03.0000, em que nele foi assim decidida a matéria deste feito – menor valor teto: “o menor valor teto (mVT) funciona como um fator intrínseco do cálculo do valor do benefício e não pode ser afastado para fins de readequação; (...).”. 



    Disso decorre que o cálculo apresentado pela parte autora incorre em evidente erro material, "caracterizado pela omissão ou equívoco na inclusão de parcelas indevidas ou na exclusão de valores devidos" (REsp n. 1095893/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2009, DJe 01/07/2009). 



    Forçoso concluir que não há proveito econômico para a parte autora, de modo que prevalece a decisão extintiva da execução”



    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, além da legislação infraconstitucional à época aplicável aos cálculos dos benefícios previdenciários, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito previdenciário. Aplicação imediata dos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. Tema nº 76 da Repercussão Geral. Revisão. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. No julgamento do RE nº 564.354/SE, o Plenário da Suprema Corte reconheceu a aplicabilidade do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/03 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência de tais normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 2. O acolhimento da pretensão recursal para superar a conclusão da Corte de Origem sobre a inexistência de diferenças em favor do autor demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos do que dispõe a Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1524626 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-s/n 10.3.2025)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.099.729-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2018).



    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente